Tribunal: STF
Processo: HC 233186
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RÉU FORAGIDO. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE AUTORIA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Carlos de Oliveira, advogado, em 27.9.2023, em benefício de Márcio Anderson da Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2023, denegou o Habeas Corpus n. 845.980/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, com outros dois acusados, pelo Ministério Público de São Paulo, em 7.7.2023, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e VII do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de pessoas, mediante grave ameaça com emprego de arma branca), pelos fatos assim narrados:



    “1. Ofereço denúncia em face de Hugo Felipe Ferreira da Silva, Gabriel Souza Silva Lino e Márcio Anderson da Silva. (...)



    Os denunciados estão sendo processados pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, portanto crime grave e ameaçador.



    É imperioso ressaltar ainda que um dos denunciados sequer foi encontrado para o cumprimento da prisão temporária e indiciamento direto formal. Dessa forma, a constrição cautelar se justifica para garantia da ordem pública e assegurar o cumprimento da lei penal.



    (…) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na noite de 19 de junho de 2023, às 18h, na Rua Joaquim Teixeira de Toledo, nº 172, Vila Nova, nesta cidade e comarca, Hugo Felipe Ferreira da Silva, qualificado à fl. 113, Gabriel Souza Silva Lino, qualificado às fls. 102/105, e Márcio Anderson da Silva, qualificado às fls. 56/58 e 107/110, e um quarto sujeito não identificado, ajustados entre si e em unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, subtraíram para proveito comum R$ 50,00 em moedas pertencentes a Raquel Barbosa Massuda Okusu, mediante grave ameaça com emprego de arma branca contra a vítima (autos de exibição e apreensão de fls. 09, 11/12, 83/84 e 94; fotografia de fl. 13, relatório de investigações de fls. 14/32; cópia de fls. 60/86 e 89/96 referente à prisão temporária dos denunciados; e reconhecimento de fls. 115 e 116/117).



    Segundo se apurou, ao anoitecer da data dos fatos, Hugo, Gabriel, Márcio e quarto sujeito não identificado se ajustaram para praticar crime patrimonial mediante violência ou grave ameaça.



    Aproveitando-se da pouca movimentação na via pública em razão do horário, e que a vítima estava entrando sozinha em sua casa, os denunciados invadiram a casa da ofendida. Para tanto, eles esperaram que Raquel guardasse seu carro na garagem e, enquanto o portão eletrônico estava fechando, Hugo, Gabriel e Márcio entraram no imóvel e anunciaram o assalto.



    Os roubadores a obrigaram a descer do veículo, tomaram seu celular e a forçaram a abrir porta de entrada da residência. Afirmando que era ‘fita dada’ e que ‘não adiantava mentir’, os denunciados constrangeram a vítima a levá-los até o cofre e inserir a senha.



    Como a ofendida não conseguiu abrir o objeto, os denunciados se enfureceram e um dos roubadores determinou que os demais pegassem facas para agredir a vítima, ameaçando-a para que ela abrisse o cofre.



    Apavorada, Raquel conseguiu se desvencilhar dos roubadores e fugiu para a via pública, gritando por socorro. Diversos funcionários da Santa Casa (que ficam em frente ao local dos fatos), percebendo a movimentação criminosa, acudiram a vítima e prestaram socorro.



    Percebendo que não conseguiriam acessar o conteúdo do cofre, Hugo, Gabriel e Márcio subtraíram uma caixa com aproximadamente R$ 50,00 em moedas de dentro de um guarda -roupas, empreenderam fuga e embarcaram no veículo Fiat/Palio, placas CIX8055, pertencente ao denunciado Márcio, que os aguardava do lado de fora para providenciar a evasão, fugindo os denunciados e o quarto comparsa não identificado como condutor.



    O automóvel foi localizado no mesmo dia, momentos depois dos fatos, dentro do qual havia algumas peças de roupas que foram reconhecidas pela vítima como sendo as vestes usadas por alguns dos roubadores (fotografia de fl. 13 e declarações de fls. 39/40).



    A testemunha Luiz Fernando José da Silva reconheceu Hugo (seu irmão) como sendo um dos roubadores flagrados pelas imagens das câmeras de monitoramento, bem como reconheceu a moto que seu irmão conduziu até o local dos fatos como sendo de propriedade de Hugo. 



    Da mesma forma, a testemunha Roberto da Rocha Santana reconheceu Gabriel como sendo um dos roubadores flagrados pelas câmeras de segurança (fls. 115/117). Perante a autoridade policial e na presença de seu defensor constituído (fls. 106 e 111), Gabriel permaneceu em silêncio e Márcio negou a prática delitiva (fls. 102/105 e 107/110); Hugo segue foragido” (fls. 1-7, e-doc. 16).



    3. Em 24.7.2023, na Ação Penal n. 1505947-52.2023.8.26.0584, o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de São Pedro/SP manteve a custódia cautelar de Márcio Anderson da Silva, decretada em 7.7.2023 (e-doc. 11), para garantia da ordem pública, “considerando a gravidade concreta do crime grave e violento, consistente em roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca” (fl. 1, e-doc. 20).



    4. Contra a decisão de manutenção da prisão preventiva a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2189118-58.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, conhecida parcialmente a impetração e, nessa parte, denegada pela Sétima Câmara de Direito Criminal, em 7.8.2023, nestes termos: 



     “Habeas Corpus - Roubo circunstanciado - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva - Insuficiência das medidas cautelares alternativas - Questões relacionadas ao mérito que não comportam exame nos estreitos limites do writ - Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Ordem conhecida parcialmente e denegada, na parte conhecida” (fl. 4, e-doc. 28).



    5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 845.980/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 22.9.2023, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem pelos fundamentos de fls. 2-6 do e-doc. 32.



    6. Na presente impetração, a defesa alega flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar de Márcio Anderson da Silva, pois estariam ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ao paciente, que teria bons antecedentes e residiria com a família no distrito da culpa.



    Argumenta que “o paciente se trata de pessoa sem antecedentes criminais, tem residência fixa, proprietário de oficina de moto, e, também compareceu a todos os atos na fase de inquérito, tendo negado peremptoriamente a prática do crime imputado de roubo em face da vítima, liberou o acesso ao seu celular, haja vista que tem absoluta certeza de sua inocência, o que restará provado na marcha processual” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala “que o réu não foi reconhecido pelos policiais militares, nem tampouco pela vítima (...) na fase de inquérito policial, não aparece nas imagens de monitoramento, fato corroborado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente foi preso preventivamente por supostamente ter praticado o crime de roubo, pelo simples fato de ser possuidor de um veículo que supostamente foi utilizado na prática do crime, nada mais existe nos autos que o coloque na cena do crime” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o habeas corpus é sim o meio adequado para discussão de ilicitude probatória em qualquer fase da persecução penal, aliás, neste caso, a ilicitude probatória é cristalinamente comprovada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “em momento algum houve o reconhecimento pessoal do Paciente, ou seja, está explicitamente comprovada a ilicitude da prisão cautelar, até mesmo em relação aos corréus, denota-se claramente pelo que foi narrado que as formalidades exigidas para a legalidade do reconhecimento de pessoas foram desrespeitadas, especialmente aquela prevista no art. 226, inciso I, II, III ou IV do CPP” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Pelo exposto, requer que sejam considerados os argumentos acima expostos para: 



    A imediata concessão de medida liminar determinando inicialmente a expedição de alvará de soltura, para que o paciente responda o processo em liberdade, bem como a suspensão do processo até a apreciação do mérito deste habeas corpus, ou a absolvição do Paciente” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 845.980/SP. 



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 2.10.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. As alegações da defesa, de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal (reconhecimento pessoal) e de não comprovação de autoria do paciente, ainda estão em análise pelo juízo de primeira instância, aguardando-se o regular curso da instrução criminal, não tendo sido objeto, portanto, do ato apontado como coator. Na ação penal em trâmite na origem, o Juiz de Direito Luciano Francisco Bombardieri, em 8.8.2023, proferiu despacho nestes termos:



    “A fase administrativa do processo persecutório já se encerrou. Está em andamento a fase judicial. Nesta, o momento para realização do reconhecimento pretendido é, por expressa disposição legal [artigo 400 do CPP], a audiência de instrução e julgamento. Por conta desse contexto, não é possível o agendamento de uma audiência exclusivamente para realizar-se o reconhecimento do inculpado. 



    Por fim, ao contrário do afirmado pela Defesa, não houve no acórdão de folhas 345/362 pronunciamento jurisdicional de natureza mandamental no tocante à realização do reconhecimento pessoal. Não foi determinada a realização da referida prova. In verbis: Por fim, cabe ao Juízo a quo analisar o pedido e determinar que o paciente seja submetido a reconhecimento pessoal. 



    Ainda assim, adianto que será realizado o reconhecimento dos inculpados, no momento da produção da prova, seguindo o que determinam os artigos 226 e 400 do CPP.



    No mais, aguarde-se a apresentação de resposta à acusação pelos demais inculpados” (e-doc .27).



    O exame do alegado, neste momento, configuraria dupla supressão de instância, pois as instâncias judiciais antecedentes ainda não examinaram a matéria.



    Não há, portanto, fundamento jurídico a autorizar este Supremo Tribunal a antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais, pois tanto equivaleria a subverter as normas de competência, o que não tem respalda no ordenamento jurídico vigente.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 13.6.2014, e HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011. 



    É de se anotar que aquelas alegações impõem produção e apreciação de provas, inadmissível em habeas corpus, como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, com outros dois acusados, pela apontada prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante grave ameaça com emprego de arma branca, assentada no decreto prisional a necessidade de garantia da ordem pública (e-docs. 11 e 20).



    No acórdão prolatado, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, tendo o Relator, Desembargador Klaus Marquelli Arroyo, assentado no voto:



    “Verificada a materialidade inconteste e indícios suficientes de autoria. 



    Durante as investigações realizadas pela Polícia Civil, por meio da recuperação de imagens captadas por câmeras de monitoramento da cidade, foi possível identificar dois dos roubadores: Hugo e Gabriel. Estes também foram reconhecidos por uma testemunha.



    Também por meio das câmeras de monitoramento foi possível identificar um dos veículos utilizados na empreitada criminosa. Identificado seu proprietário, ouvido, chegou-se ao acusado Márcio como sendo o atual dono do meio de transporte. O inculpado em momento algum conseguiu comprovar a continuidade da cadeia de alienações do automotor utilizado na rapina. Não trouxe ao processo prova testemunhal ou documental, como, por exemplo, recibo de transferência, recibo de pagamento, extrato bancário comprovando depósito de valores, ou outro elemento de convencimento que, pelo menos, instaurasse um juízo de dúvida acerca da questão.



    E não convence a tese de que estava jogando bilhar em um bar e uma pessoa totalmente desconhecida lhe abordou, querendo adquirir o veículo utilizado na empreitada criminosa, pagando R$ 5.000,00, pelo automóvel, sem que tal numerário tenha sido depositado em alguma conta ou tenha sido transferido por meio de título de crédito. Ainda, se a negociação da alienação do bem se dera em local aberto ao público e durante jogo de bilhar, este que exige, pelo menos, duas pessoas, não é crível que o inculpado não possuísse, pelo menos, uma testemunha, que tenha presenciado parcialmente as negociações da alegada alienação (relatório de investigação de fls. 14/32, termo de depoimento de fl. 38, termos de declarações de fls. 39/40, 53 e 56 e decisão de fls. 129/135). (...)



    Inicialmente, vale consignar que as considerações a respeito de da ausência de provas de que o paciente não participou do roubo, pois sua imagem não foi captada por câmeras de monitoramento e o carro, supostamente utilizado no crime, não lhe pertencia, não merecem conhecimento no âmbito estreito do habeas corpus, porque tais questões desbordam para discussões fáticas suscetíveis de esclarecimento em colheita instrutória, o que se reserva ao Juiz Natural, sendo inviável o seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente writ. (...)



    Conforme consta da referida decisão, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade do delito, era o caso de decretar a custódia cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos.



    A prisão provisória justifica-se para garantia da ordem pública, para preservar a prova processual, garantindo sua regular aquisição, conservação e veracidade, considerando-se que haverá necessidade, possivelmente, de que a vítima proceda à ratificação de suas declarações em Juízo e, se o caso, o reconhecimento do agente.



    Certamente a ordem pública e a paz social não estarão resguardadas sem que os integrantes identificados do grupo criminoso estejam segregados cautelarmente.



    Ademais, o paciente está foragido, mesmo cientes das investigações, o que demonstra também a necessidade de sua prisão antecipada para garantida da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. (...)



    As razões lançadas para motivar a prisão preventiva foram baseadas na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo acusado e seus comparsas. 



    Assim, a r. decisão conta com motivação suficiente, e, por isso, não há qualquer irregularidade a ser reconhecida. 



    De outra banda, salienta-se que não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da personalidade do paciente e determinantes para a imposição da segregação cautelar. (...)



    Frise-se, ainda, que o paciente foi preso pela prática, em tese de crime que possui pena máxima superior a quatro anos, sendo preenchido o requisito que autoriza a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.



    A conjuntura evidencia a periculosidade do paciente e exige maior cautela na apreciação da manutenção ou não da prisão provisória, mostrando-se, no caso, recomendável manter a prisão preventiva, amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a evitar que ele persista na prática de atos que continuem ponto em risco a paz social. (...)



    Por fim, cabe ao Juízo a quo analisar o pedido e determinar que o paciente seja submetido a reconhecimento pessoal. 



    Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Pedro” (fls. 7-20, e-doc. 28).



    No ato questionado no presente habeas corpus, concluiu-se no mesmo sentido do Tribunal estadual, afastando-se o alegado constrangimento ilegal:



    “No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 366/367):



    ‘1. Materialidade inconteste, a qual se extrai dos autos de exibição e apreensão aportados ao processo, bem como a farta prova documental juntada ao processo em apenso. 



    Há também indícios suficientes de autoria.



    Extrai-se do caderno probatório deste feito e do em apenso que, pelo menos, quatro indivíduos, em comparsaria, perpetraram roubo adjetivado em face da vítima. Também se verifica que, após a rapina, se evadiram.



    Durante as investigações realizadas pela Polícia Civil, por meio da recuperação de câmeras de monitoramento da cidade, foi possível identificar dois dos roubadores: Hugo e Gabriel. Estes também foram reconhecidos por uma testemunha. Também por meio das câmeras de monitoramento, foi possível identificar um dos veículos utilizados na empreitada criminosa. Identificado seu proprietário, ouvido, chegou-se ao acusado Márcio como sendo o atual dono do meio de transporte.



    Portanto, bem demonstrada a presença de indícios suficientes de autoria em relação aos três incriminados. (...)



    Infere-se dos elementos de convencimento corporificados aos autos que os inculpados agiram com nítida divisão de tarefas e executando um plano bem orquestrado e previamente planejado, demonstrando que por algum tempo observaram a vítima, sua rotina e colheram informações para melhor executar a rapina. Ainda, certamente contavam com a colaboração de outras ou outra pessoa, porquanto, mesmo não conhecendo o que havia no interior da residência da ofendida, pois nela nunca estiveram antes, os rapinadores visavam e exigiram da ofendida os objetos do interior de um cofre que existia no imóvel palco dos acontecimentos. Não bastasse, agiram em comparsaria entre, pelo menos, 4 asseclas, 3 deles ingressando no imóvel da vítima e com ela e um deles permanecendo em via pública, aguardando em um dos veículos utilizados para perpetrara o roubo. E a violência desproporcional que demonstram no palco dos acontecimentos também aponta a gravidade em concreto dos fatos, pois pretendiam utilizar uma faca para forçar vítima a entregar o que exigiam. (...)



    Ademais, em relação ao implicado Máricio, está foragido, mesmo ciente das investigações, o que demonstra também a necessidade de sua prisão antecipada para garantia da aplicação d alei penal e conveniência da instrução criminal’.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de uma faca, além de ter havido invasão no imóvel da vítima. Ademais, o acusado está foragido.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. (...)



    No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014).



    Ademais, o excerto do decreto prisional colacionado acima demonstra que há indícios suficientes de autoria. 



    Para desconstituir tal entendimento seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 



    Assim, não merece conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria” (fls. 2-6, e-doc. 32).



    12. Na espécie, não se comprova a alegada ausência de fundamentação do decreto condenatório firmado no risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta criminosa apurada, tendo sido ressaltado pelos órgãos judiciais antecedentes que o paciente está foragido.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar.



    Este Supremo Tribunal afirmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Na mesma linha são os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 116.161, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2013).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC n. 120.176, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2014).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    Não há elementos nos autos a comprovar flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora